Tribunal: STF
Processo: HC 215817
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Processual penal. Embargos declaratórios em habeas corpus. Roubo. Livramento condicional. Supressão de instâncias. Inexistência de contradição.



    1. Em 26.05.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    ‘PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O peticionante limitou-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental que não foi conhecido.’



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo.



    3. Da leitura dos elementos anexados ao feito, infere-se que o pedido de livramento condicional foi indeferido pela Vara de Execuções Criminais de Presidente Prudente/SP. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). 



    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 733.714, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. Foi, então, interposto agravo regimental, não provido. 



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente faz jus ao benefício do livramento condicional, tendo em vista o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 83 do CP. A defesa destaca que um dos corréus recebeu o benefício há 9 meses. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de que seja ‘DEFERIDO o imediato Livramento CONDICIONAL ao Paciente’.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 



    9. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, dou especial relevância à seguinte passagem da decisão proferida pelo Tribunal de origem: 



    ‘Inexistente mérito do reeducando. 



    Ele ostenta histórico carcerário muito conturbado e recentemente veio a perpetrar grave infração (fls. 03/08), regredindo ao fechado. Ademais, não se de admitir a progressão por salto, devendo, antes de obter o livramento condicional, voltar a cumprir pena no regime semiaberto.



    Trocando em miúdos, o ora agravante não satisfaz o requisito do art. 83, inciso III, do Código Penal porque vem no cárcere optando por conduta indisciplinada, de modo impedir a incidência de mérito (requisito subjetivo) para alcançar o livramento condicional (STJ, HC 554833/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK). 



    Realça-se que não cabe a progressão por salto, de modo que encarcerado no regime fechado não pode migrar diretamente para o livramento condicional. E tal postulação afronta o enunciado 491 do Superior Tribunal de Justiça. 



    O livramento, final etapa da pena no sistema progressivo, destina-se àquele preso que adquiriu grau de confiabilidade ao longo da pena cumprida, apresentando indícios veementes de que alcançou a ressocialização e a reinserção social. 



    A ressocialização deve seguir degraus ordenados e sucessivos, sendo inviável que o condenado a regime fechado passe diretamente para o livramento condicional, por salto, sem o estágio no regime intermediário’ (grifei).



    10 . Além disso, a hipótese é de paciente que se encontra em cumprimento de pena pelo crime de roubo, em regime fechado, no total de 16 anos e 2 meses de reclusão. O Juízo da execução penal deixou consignado que sentenciado ‘possui histórico desfavorável à imediata liberdade, ainda que condicional, sobretudo em razão da prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubos), além de registrar a prática de falta disciplinar de natureza grave no interior do estabelecimento prisional (fls. 03/08), sendo indispensável a manutenção de sua segregação por maior período, visando a necessária reeducação penal, não cabendo, por ora, benefício de tamanha amplitude, eis que recomendável o postulante vivenciar primeiro o regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal para, posteriormente, fazer jus à liberdade condicional’. 



    11. Nessas condições, o acolhimento da pretensão defensiva, no sentido de que a paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em habeas corpus.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    2.  Nestes embargos declaratórios, a parte recorrente aponta a existência de contradição na decisão impugnada, sob o argumento de que, ao contrário do que foi assentado no decisum, não houve supressão de instâncias. Ressalta que:



    “(...) houve os INDEFERIMENTOS: 1): por parte dos Eg. TJSP, e, 2): STJ ‘ambos: fundamentam: que deve ser apresentado o Recurso PRÓPRIO ‘AGRAVO em EXECUÇÃO, e, NÃO ‘HABEAS CORPUS’. 



    Contudo, JÁ Houve a Apresentação do aludido Recurso PRÓPRIO ‘AGRAVO em EXECUÇÃO’ - INDEFERIDOS’. 



    Inclusive, houve PREQUESTIONAMENTO (visando RECURSOS Extremos - ‘no Caso Concreto, a Este Eg. STF’).” 



     3. Com essa argumentação, a defesa requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja deferido ao acionante o livramento condicional.



    4. Decido.



    5. Os embargos não devem ser acolhidos.



    6. A decisão impugnada não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do Código de Processo Penal. Os embargos objetivam tão somente o reexame de pretensão já examinada e não acolhida, mediante decisão devidamente fundamentada. De modo que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o acolhimento dos declaratórios.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    8. Nessas condições, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).



    9. No caso de que se trata, assim como afirmou o STJ, “a questão, referente à concessão do benefício condicional, não foi apreciada no acórdão atacado, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de se pronunciar a respeito”. Sendo assim, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    10. Não bastasse isso, pontuo que, tal como assentado na decisão impugnada, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Nesse sentido, dou especial relevância à seguinte passagem da decisão proferida pelo Tribunal de origem:



    “Inexistente mérito do reeducando. 



    Ele ostenta histórico carcerário muito conturbado e recentemente veio a perpetrar grave infração (fls. 03/08), regredindo ao fechado. Ademais, não se de admitir a progressão por salto, devendo, antes de obter o livramento condicional, voltar a cumprir pena no regime semiaberto. 



    Trocando em miúdos, o ora agravante não satisfaz o requisito do art. 83, inciso III, do Código Penal porque vem no cárcere optando por conduta indisciplinada, de modo impedir a incidência de mérito (requisito subjetivo) para alcançar o livramento condicional (STJ, HC 554833/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK). 



    Realça-se que não cabe a progressão por salto, de modo que encarcerado no regime fechado não pode migrar diretamente para o livramento condicional. E tal postulação afronta o enunciado 491 do Superior Tribunal de Justiça. 



    O livramento, final etapa da pena no sistema progressivo, destina-se àquele preso que adquiriu grau de confiabilidade ao longo da pena cumprida, apresentando indícios veementes de que alcançou a ressocialização e a reinserção social. 



    A ressocialização deve seguir degraus ordenados e sucessivos, sendo inviável que o condenado a regime fechado passe diretamente para o livramento condicional, por salto, sem o estágio no regime intermediário” (grifei). 



    11. Por fim, reitero que a hipótese é de paciente que se encontra em cumprimento de pena pelo crime de roubo, em regime fechado, no total de 16 anos e 2 meses de reclusão. O Juízo da execução penal deixou consignado que o sentenciado “possui histórico desfavorável à imediata liberdade, ainda que condicional, sobretudo em razão da prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubos), além de registrar a prática de falta disciplinar de natureza grave no interior do estabelecimento prisional (fls. 03/08), sendo indispensável a manutenção de sua segregação por maior período, visando a necessária reeducação penal, não cabendo, por ora, benefício de tamanha amplitude, eis que recomendável o postulante vivenciar primeiro o regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal para, posteriormente, fazer jus à liberdade condicional”.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos embargos declaratórios.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de junho de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



                            Relator